Tribunal: STF
Processo: HC 225546
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 799.928/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. Prisão em flagrante. Relaxamento. Flagrante formalmente em ordem. Apreensão de diversos eppendorf's destinados à comercialização de entorpecente, porção de maconha, significativa quantia em dinheiro e três cartuchos de munição. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade das infrações e de fortes indícios da autoria. Prisão decretada por decisão fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ou por prisão domiciliar. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. 



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E COM EXTENSA FICHA CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A tese de que não há prova suficiente de autoria e materialidade em relação ao delito imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    3. Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada – em que se menciona a apreensão de significativa quantidade de dinheiro em espécie (mais de 8 mil reais), pen drives, munições e objetos destinados ao acondicionamento de cocaína, como eppendorfs (2000 unidades), bem como de um veículo aparentemente adaptado para o transporte de droga, relatando-se, ainda, a tentativa de fuga dos acusados e a destruição de um aparelho celular –, mas também pelo fato de que o agravante possui "histórico de quase vinte (20) anos de antecedentes criminais, além de reincidente específico, histórico de crimes praticados durante os benefícios da execução penal". 



    4. A propósito, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e o histórico delitivo que pesa contra o acusado indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: No caso concreto, não há justa causa para a prisão em flagrante, diante da ausência de prova da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes. Em outro dizer: não houve apreensão de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, o que contraria – pasmem – os próprios termos da legislação em vigor. O crime de porte de munição de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03) não restou configurado na espécie, por força da incidência dos dogmas da insignificância da conduta e intervenção mínima do Direito Penal. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, de modo que responda o paciente ADEMIR APARECIDO BIFFI ao processo em liberdade até final julgamento, conforme o art. 350, caput, do Código de Processo Penal, ou se for o caso, rogamos pela fixação de outra medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011, expedindo-se o competente alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    No caso, colhe-se do acórdão impetrado, o qual manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem, o seguinte teor (e-STJ fls. 107/110): 



    […] decisão menciona a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando clara a existência de prova da materialidade das infrações, demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/14), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 17/18 e 19), e de indícios da autoria, consistentes nos depoimentos até o momento trazidos aos autos, as circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e porque "destaca-se haverem sido apreendidos valores em dinheiro celulares, pen drive, munição e droga em poder dos indiciados. Cuida-se de razoável quantidade de dinheiro e objetos destinados ao acondicionamento de droga de elevado potencial viciante - cocaína. Houve tentativa de fuga e destruição de aparelho celular. Tais objetos foram apreendidos, além de pen drives e um veículo automotor aparentemente adaptado para o transporte de droga ... A liberdade dos indiciados representa, portanto, risco à ordem pública. JEFERSON é egresso do sistema prisional (do qual abandonou e praticou faltas graves e médias), reincidente em crimes na mesma espécie e cumpre pena em regime aberto, com previsão de término de cumprimento de penas para 2033 (FA e certidões fls. 42/58). ADEMIR tem histórico de quase vinte (20) anos de antecedentes criminais, além de reincidente específico, histórico de crimes praticados durante os benefícios da execução penal e recente extinção das penas privativas de liberdade (FA e certidões fls. 59/81). Possuem personalidade desvirtuada e voltada para a criminalidade.... […]



    No caso dos autos, nota-se que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada – em que se menciona a apreensão de significativa quantidade de dinheiro em espécie (mais de 8 mil reais), pen drives, munições e objetos destinados ao acondicionamento de cocaína, como eppendorfs (2000 unidades), bem como de um veículo aparentemente adaptado para o transporte de droga, com relato, ainda, sobre a tentativa de fuga dos acusados e destruição de um aparelho celular –, mas também pelo fato de que o agravante possui, como visto, "histórico de quase vinte (20) anos de antecedentes criminais, além de reincidente específico, histórico de crimes praticados durante os benefícios da execução penal", cenário este que denota, portanto, claro risco à ordem pública, caso mantida a liberdade do acusado. 



    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)". 



    […]



    Assim, em que pese os argumentos da defesa no presente recurso, não há falar em "falta de justa causa para a prisão preventiva" ou ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame e a personalidade deturpada do agravante, que, por mais de uma vez, se vê envolto em acusação de delitos abomináveis. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias, no particular, demonstraram a periculosidade social do paciente, que, ao que tudo aponta, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. Isso porque o paciente possui ‘histórico de quase vinte (20) anos de antecedentes criminais, além de reincidente específico, histórico de crimes praticados durante os benefícios da execução penal’. A propósito, ficou registrado na denúncia que Informações de fls. 131 dão conta que o ponto de tráfico instalado pelos denunciados facilita a difusão em massa das drogas. Constou, ainda, da inicial acusatória: 



    Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, após acompanharem movimentação suspeita do ocupante do veículo Fiat/Argo, cor prata, placas QUC9I25-São Sebastião do Paraíso/MG, que estacionou e ingressou no lava-jato, os policiais notaram quando os indiciados, que estavam em poder de duas sacolas, passaram a transacionar em atitude típica de traficância, deliberando pela abordagem. 



    Ato contínuo, ante a presença da Polícia, JEFERSON correu e dispensou uma sacola contendo dois mil eppendorfs e uma porção de maconha, além de quebrar o celular que portava, enquanto ADEMIR correu para dentro do escritório do lava-jato, tentando se desvencilhar de uma sacola contendo R$ 8.048,00 (oito mil e quarenta e oito reais) em dinheiro, além de três cartuchos intactos de munição. 



    Durante a diligência, além da droga, da vultosa quantidade de dinheiro e dos milhares eppendorfs – embalagens reconhecidamente destinadas ao acondicionamento e armazenamento de narcóticos – os policiais apreenderam celulares, pen drives e a chave do veículo Fiat/Argo, que estava adaptado ao transporte de entorpecentes (cf. ilustram as fotografias de fls. 38/40) e exalava odor de resquícios de drogas constatado por cão farejador da Polícia. 



    [...]



    O intuito do tráfico restou bem delineado nos autos, depreendendo-se das circunstâncias da prisão, precedida de transação suspeita, da tentativa de fuga e destruição de aparelho celular, e da apreensão de droga, munições, significativo valor em dinheiro vivo e vultosa quantidade de petrecho destinado ao acondicionamento de cocaína. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, esses fatores, aliados ao prognóstico de recidiva criminosa, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual e própria da instrução criminal (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). Nesse sentido, conforme bem destacou o TJSP, Não há se falar, ainda, em violação ao princípio constitucional da presunção do estado de inocência, posto que se trata de custódia processual, decretada com observância dos preceitos constitucionais e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão devidamente fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão preventiva. 



    Em conclusão, não constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente